Tribunal: TJSP
Processo: 1013408-98.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação indenizatória - dano moral - "quantum" indenitário majorado - Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça - entendimento também aplicável na vigência do Código de Processo Civil de 2015 - inversão do ônus da sucumbência - recurso provido para esses fins.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013408-
98.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante ODETE DO
CARMO DOS SANTOS, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013408-98.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 2/4
Voto no 37075
Apelação no 1013408-98.2018
Apelante: Odete do Carmo dos Santos
Apelado: Banco Bradesco S/A
Ação indenizatória - dano moral - “quantum” indenitário
majorado - Súmula no 326 do Superior Tribunal de Justiça -
entendimento também aplicável na vigência do Código de
Processo Civil de 2015 - inversão do ônus da sucumbência -
recurso provido para esses fins.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por ODETE DO CARMO DOS
SANTOS contra BANCO BRADESCO S/A buscando a declaração de
inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais. Ao
relatório de fls. 89, acrescenta-se que a ação foi julgada parcialmente
procedente. Apelou a autora pugnando pela majoração do “quantum”
indenitário, bem como pela inversão do ônus da sucumbência. Com
contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que o “quantum” indenitário é de
difícil fixação, por envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil
aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de caráter unicamente
subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento no
sentido de que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas, “muito
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum
da indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013408-98.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 3/4
631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação
igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou
anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido” ao prejudicado
(RT 650/66), devendo a estimação levar em consideração a gravidade
objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de
certa forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, diante de tais parâmetros, mostra-se razoável, “in
casu”, a majoração do importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na
r. sentença, para R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se mostra suficiente
para reparar o dano e punir o seu causador, na medida do equilíbrio
legal, sem que ocorra o indesejado locupletamento ilícito do autor.
No mais, quanto ao ônus da sucumbência, é de se entender
que, mesmo na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a Súmula
no 326 do Superior Tribunal de Justiça se mostra aplicável.
Com efeito, nos termos do art. 292,V da lei de rito, o valor
atribuído a título de indenização por danos morais permanece aquele
“pretendido” pela parte, sendo evidente que a sua efetiva quantificação
incumbe ao julgador. O êxito ou não da parte se dá em relação ao
acolhimento do seu pedido de indenização por danos morais, de sorte
que o arbitramento em quantia inferior não implica em sucumbência
recíproca, nos termos do entendimento sumulado pela Corte Superior.
Na espécie, tanto o pedido declaratório quanto o condenatório
foram acolhidos, tendo o réu sucumbido integralmente, de sorte que
deve arcar com as despesas e custas processuais, bem como com a verba
honorária devida ao patrono da autora, no importe correspondente a
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já
considerados os honorários recursais (art. 85, §11 do Código de
Processo Civil).
Destarte, para o fim de majorar o “quantum” indenitário e
inverter o ônus da sucumbência, é de rigor o decreto de acolhida das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013408-98.2018.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 4/4
razões recursais, mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator